Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750583-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENIS ANTONIO DE JESUS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0016922-88.2016.8.07.0001, em que contende com DENIS ANTONIO DE JESUS - ME. Por meio da decisão agravada o juiz acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a penhora sobre o imóvel do devedor (ID 77064586): “1. Trata-se de impugnação à penhora do imóvel descrito no Id no 73765137, alegando-se tratar de imóvel familiar. Conforme Lei 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, excetuando-se a regra apenas nas hipóteses descritas no art. 3o. No caso vertente, as certidões acostadas no Id no 75141014 e 75141017 comprovam que o executado não possui outro imóvel. Em relação à residência no imóvel, embora não tenha havido diligência do oficial de justiça porque o executado foi citado por meio de seu advogado (Id no 64734166), vê no boleto Id no 75141018 que o endereço do imóvel penhorado foi cadastrado como residência do executado junto ao Banco financiador da aquisição. Portanto, o impugnante fez prova adequada de que o imóvel objeto de constrição é bem de família, nos termos do art. 1o da lei 8.009/90, razão pela qual é impenhorável. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora sobre o imóvel discriminado no Id no 73715698, de matrícula no 122.947, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Casa M16, situada na Rua M, da Quadra Condominial QC8 - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), desta cidade. 2. Proceda a parte exequente ao cancelamento do pedido de averbação da penhora na matrícula do imóvel (Id no 77046877), ou providencie a sua baixa, caso já efetivada, no prazo de 15 dias. 3. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 15 dias. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 3.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora”. Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que, em razão da ausência de pagamento do valor do débito no prazo determinado nos autos, foi proferida diligencias a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado, nessa linha houve localização em imóvel, conforme consta no ID 65797462 (matrícula no 122.947, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Casa M16, situada na Rua M, da Quadra Condominial QC8 - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral - SHMA). Esclarece que a parte executada apresentou manifestação, alegando a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que bem seria imóvel de família. Alega que o executado não juntou consultas em cartórios das redondezas da região, sendo que o agravado pode possuir imóveis em outra região próxima da Cidade. Logo, não pode de ofício o Douto Juízo de Primeira Instância definir que o bem apresentado para penhora é o único bem da agravada, tão pouco que é bem de família, ainda não restou juntada de documentos necessários para comprovar que o imóvel é residência da família. Sustenta que o agravado não adimpliu com o pagamento do débito, existindo o imóvel localizado, que, por lei, deve sofrer os atos da execução, seja por restrição judicial, penhora ou afins. Em respeito ao devido processo legal e a sua efetividade requer desde já seja deferido os pedidos de restrição no imóvel indicado. Desta forma, faz-se necessário o provimento deste recurso para cassar a decisão agravado que é suscetível de causar à recorrente lesão grave e de difícil reparação. Assevera que a medida constritiva existente em processo de execução é legítima, pois não ocorre ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, estatuído no artigo 805 do Código Processual Civil, muito pelo contrário, a medida constritiva, quando deferida é adequada ao caso, pois está em consonância com o estabelecido no artigo 835, bem como com a efetividade da prestação jurisdicional em processos de execução, ou seja, a satisfação do débito. Esclarece que compete ao agravado fazer prova que o bem objeto de penhora possui algum impedimento, contudo, o mesmo manifestou alegando que o imóvel seria impenhorável, porquanto se tratava de bem de família, juntando pouca documentação, e ainda não fez juntada de documentos a fim de comprovar a residência ou que se trata de único imóvel oficial da família. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está acompanhado do recolhimento do preparo (ID 77064586). É dispensada a juntada dos documentos que instruem a ação principal, que tramita em autos eletrônicos (1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, não há plausibilidade nos argumentos do recorrente, quando sustenta que o imóvel penhorado não é bem de família. De acordo com o art. 5o da Lei n. 9.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” No caso dos autos, o agravado juntou certidões que comprovam que o executado não possui outro imóvel nas cidades abrangidas pelos 1o ao 9o Ofícios de Registros de Imóveis do Distrito Federal (ID 75141017 e 75141014). Ademais, o imóvel que foi localizado está financiado pela Caixa Econômica Federal, com garantia de alienação fiduciária, adquirido pelo Sistema de Financiamento Imobiliário (ID 75141018). No caso dos autos está demonstrado que o imóvel penhorado é o único de propriedade do devedor, onde reside, portanto, faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8009/1990. Comprovando a parte que é o único imóvel que possui e que este é utilizado para sua moradia, deve haver a incidência da proteção prevista na Lei n 8.009/1990. Esse é o entendimento desta Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido”. (07117699420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, porquanto evidenciado tratar-se do único imóvel integrante do acervo patrimonial do devedor destinado à sua moradia, acobertado está o bem pelo manto da impenhorabilidade preconizada pela Lei n.o 8.009/90”. (07186529120198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) Portanto, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual, porquanto não estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator